Tribunal: TRF3
Processo: 5287168-24.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
459/1327)

5287168-24.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5287168-24.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ALEXANDRINO DA SILVA FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: DARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA - SP163807-N

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO RECONHECIDA. ATIVIDADE RURAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, de ofício, anulou a r. sentença condicional e, em novo julgamento, com fundamento no art. 1013, §3o, do CPC, julgou improcedente a ação. Restando prejudicada, no mérito, a apelação do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os registros em CTPS de vínculos urbanos como “ajudante de eletricista” dentro dos períodos pleiteados como rurais revelam inserção no mercado de trabalho urbano e descaracterizam o alegado regime de economia familiar.

Até 28/04/1995, a especialidade poderia ser comprovada por enquadramento por categoria profissional, nos termos dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79; contudo, a partir da Lei no 9.032/95, passou-se a exigir formulário específico e, com a Lei no 9.528/97, laudo técnico comprobatório da exposição a agentes nocivos.

No caso dos autos, a mera apresentação da CTPS, desacompanhada de formulário ou laudo técnico, não comprova a efetiva exposição a agentes nocivos, inviabilizando o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5287168-24.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA - SP163807-N

APELADO: JOSE ALEXANDRINO DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 343230914) interposto em face da decisão monocrática (ID 340126702) que restou decidida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, de ofício, anulo a r. sentença condicional e, em novo julgamento, com fundamento no art. 1013, §3o, do CPC, julgo improcedente a ação, nos termos da fundamentação supra. Restando prejudicada, no mérito, a apelação do INSS.”

Em síntese, a parte autora sustenta que juntou documentos que demonstram claramente sua atividade rural constituindo sem duvida inicio de material. Ademais, argumenta que a prova testemunhal é idônea e harmônica, podendo complementar a documentação. Defende, portanto, que restou comprovado o tempo de atividade rural. Outrossim, sustenta que as atividades laborais exercidas merecem enquadramento como tempo especial garantindo-se a sua conversão em tempo comum.

Não apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso não merece provimento.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

"(...)

No caso dos autos, para demonstrar o alegado labor rural exercido entre 20/11/1964 a 27/03/1973, bem como entre 30/11/1973 a 30/09/1978, o autor apresentou:

- Certidão de casamento celebrado em 1976 na qual consta a sua qualificação a de 'agricultor' (ID 137154642 - Pág. 1)

- Cópia de sua CTPS (ID 137154643 - Pág. 1/4; ID 137154644 - Pág. 1/5; ID 137154645 - Pág. 1/4; ID 137154646 - Pág. 1/4)

- Declaração emitida por terceiro datada em 26/12/2016 (ID 137154648 - Pág. 1)

- Declaração de exercício de atividade rural emitida pelo sindicato (ID 137154648 - Pág. 2/4)

A declaração fornecida pelo sindicato é extemporânea, emitida em uma data significativamente posterior aos fatos que se pretende comprovar. Ademais, se trata de uma simples declaração, assim como a emitida por terceiro, que não pode ser considerada prova material. Nesse sentido, já decidiu esta 8a Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005233-50.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 19/08/2024, DJEN DATA: 22/08/2024.

Ademais, não há como reconhecer o período de 20/11/1964 a 27/03/1973, bem como o intervalo de 30/11/1973 a 30/09/1978, como tempo de atividade rural exercido em regime de economia familiar, conforme pleiteado pelo autor. Consta em sua CTPS o registro de vínculo empregatício no cargo de 'ajudante de eletricista', com admissão em 18/03/1973 e saída em 07/05/1973, além de outro vínculo de 30/05/1973 a 23/11/1973 (ID 137154644 - Pág. 3), circunstância que se revela incompatível com o alegado exercício de atividade rural e descaracteriza o labor em regime de economia familiar durante os períodos mencionados.

Tais vínculos empregatícios, dentro do período pleiteado como rural, fragiliza o alegado labor rural exercido em regime de economia familiar, por demonstrar, ao menos em parte, a inserção do autor no mercado de trabalho urbano. Ainda que se exclua esse intervalo, não há nos autos documentos que demonstrem, de forma consistente, a atuação do autor em atividade rural exercida em regime de economia familiar, mesmo que eventualmente corroborado por prova testemunhal.

(...)

Verifica-se da petição inicial que o autor objetiva o reconhecimento da natureza especial das atividades laborais exercidas junto às empresas ELECTRA ENGENHARIA LTDA, SOCIEDADE DE INSTALAÇÃO TECNICAS S/A, COTONIFICIO DE SÃO BERNARDO S/A, BRASMETAL-WAELZHOLZ S/A, NAKATA S/A-INDUSTRIA E COMERCIO, INYLBRA S/A TABETES E VELUDOS, BORG WARNER DO BRASIL IND. E COM. LTDA, CONSTRUTORA XINGÓ LTDA, CAMARGO CORRÊA S/A, CAMARGO CORRÊA S/A, CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, BAREFAME INTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, CAMARGO CORRÊA S/A, CONSÓRCIO TECHINT-MONTREAL, CAMARGO CORRÊA S/A, CARVALHO&CARVALHO ASSIS LTDA, CAMARGO CORRÊA S/A, FATOR RH ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no período de 28/03/1973 à 07/05/1973, 30/05/1973 à 23/11/1973, 18/1/1978 à 28/03/1982, 07/04/1982 à 30/06/1982, 14/07/1982 à 10/11/1985, 23/06/1986 à 07/08/1986, 11/08/1986 à 13/06/1990, 04/07/1990 à 25/09/1991, 03/10/1991 à 25/05/1993, 15/02/1994 à 02/09/1994, 21/09/1994 à 28/12/1994, 03/01/1995 à 04/06/1995, 09/06/1995 à 08/07/1996, 18/03/1997 à 15/07/1998, 11/11/1999 à 06/07/2000, 10/07/2001 à 06/08/2001, 03/04/2002 à 11/03/2003, 12/01/2004 à 13/06/2004, na função de ajudante de eletricista, ajudante de eletricista, ajudante, ajudante geral "e", ajudante, ajudante, operador de prensa hidraulica "a", mecânico montador ajustador, pedreiro, pedreiro, pedreiro, encanador industrial, carpinteiro, montador, pedreiro, mecânico ajustador, mecânico industrial I, mecâncico III.

Para tanto, juntou apenas cópia de sua CTPS (ID 137154643 - Pág. 1/4; ID 137154644 - Pág. 1/5; ID 137154645 - Pág. 1/4; ID 137154646 - Pág. 1/4).

Ressalte-se que até 28/04/1995 a comprovação da especialidade podia se dar por qualquer meio de prova idôneo, nos termos dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, que admitiam o enquadramento por categoria profissional. Todavia, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei 9.032/95, passou-se a exigir a apresentação de formulário específico emitido pela empresa, e, posteriormente, com a Lei 9.528/97, tornou-se obrigatória a apresentação de laudo técnico que comprovasse a efetiva exposição a agentes nocivos.

No presente caso, não se verifica dos autos qualquer formulário, laudo técnico ou outro documento que comprove a exposição do autor a agentes nocivos capazes de ensejar o reconhecimento da especialidade do labor exercido nos períodos indicados.

(...)"

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO RECONHECIDA. ATIVIDADE RURAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, de ofício, anulou a r. sentença condicional e, em novo julgamento, com fundamento no art. 1013, §3o, do CPC, julgou improcedente a ação. Restando prejudicada, no mérito, a apelação do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os registros em CTPS de vínculos urbanos como “ajudante de eletricista” dentro dos períodos pleiteados como rurais revelam inserção no mercado de trabalho urbano e descaracterizam o alegado regime de economia familiar.

Até 28/04/1995, a especialidade poderia ser comprovada por enquadramento por categoria profissional, nos termos dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79; contudo, a partir da Lei no 9.032/95, passou-se a exigir formulário específico e, com a Lei no 9.528/97, laudo técnico comprobatório da exposição a agentes nocivos.

No caso dos autos, a mera apresentação da CTPS, desacompanhada de formulário ou laudo técnico, não comprova a efetiva exposição a agentes nocivos, inviabilizando o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão